Tribunal: STF
Processo: RE 97526
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFERIDA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIFERENÇA DE
ESTIPENDIOS DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, E FEITA INCIDIR RELATIVAMENTE A
PERIODO ANTERIOR A VIGENCIA DA LEI N. 6.899, DE 8.4.1981, NESTE
PONTO CONTRARIOU-SE O ART. 153, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO,
SEGUNDO TEM AFIRMADO O TRIBUNAL EM FIRME JURISPRUDÊNCIA (V.G., AG.
REG. NA AR 948, PLENO DE 9.9.81).